Tribunal: STF
Processo: ARE 1476476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. MULTA APLICADA PELO TCM. TEMA 642 STF. LEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREJUDICADOS. HONORÁRIOS. TEMA 1076 STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, concernente às condições da ação, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, desde que não apreciada anteriormente. 2. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (Tema 642 STF). 3. O Estado de Goiás não possui legitimidade para promover a execução de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se a extinção da ação de execução, nos termos art. 485, inciso VI do CPC e por corolário, a prejudicialidade dos embargos à execução. 5. À luz da tese fixada no Tema 1076 do STJ, exceto nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREJUDICADOS. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, VIII e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme evento nº 3, arquivo 1, da execução fiscal nº 0244452- 92.2005.8.09.0137 em apenso, ajuizada em 18/10/2005, o ESTADO DE GOIAS executa 21 (vinte e uma) CDA’s em face do ora embargante/apelante, no valor de R$ 46.827,06 (quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e seis centavos).



    Como visto nos embargos à execução, o embargante alegou que, na condição de vereador, ocupou a Presidência da Câmara Municipal de Rio Verde nos biênios de 1999/2000 e 2001/2002, e que teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, mas que posteriormente foram julgadas regulares, e que por essa razão não seriam devidas as multas aplicadas. Ocorre que as inscrições na dívida ativa tiveram sua gênese no Tribunal de Contas dos Municípios, conforme inclusive assentado pelo julgador de 1ª instância ao redarguir:



    “tem-se que no presente caso, o Tribunal de Contas dos Municípios, no uso de sua competência atribuída pela Constituição Federal, apreciou as contas prestadas pelo Requerente à época e, ao julgá-las, decidiu pela aplicação de multa.



    Assim, com base nos documentos apresentados, tenho que apesar de julgado as contas de gestão do Requerente como “regulares”, a aplicação de multa deriva de condutas irregulares do Requerente, e possui caráter de reprimenda às falhas, pelo que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás entendeu por bem desconstituir o débito imputado ao Requerente, mas manter a multa.”



    Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 642 (RE 1.003.433/RJ), no qual fixou-se a seguinte tese:



    “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”.



    [...]



    Na hipótese, impõe-se a modificação do julgado para se ajustar ao precedente paradigma glosado, porquanto, no caso em questão, o Município prejudicado, e não o Estado, é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Municipal a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente